Tribunal: TJPA
Processo: 0000489-64.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000489-64.2015.8.14.0028

APELANTE: COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES

APELADO: JOSE RIBAMAR GOMES DE SOUZA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000489-64.2015.8.14.0028

APELANTE: COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

APELADO: JOSE RIBAMAR GOMES DE SOUZA FILHO
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUTOR DEIXOU DE SE MANIFESTAR SOBRE CITAÇÃO FRUSTRADA. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. HIPÓTESE DO ART. 485, IV DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000489-64.2015.8.14.0028

APELANTE: COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

APELADO: JOSE RIBAMAR GOMES DE SOUZA FILHO
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA movida em face de
JOSE RIBAMAR GOMES DE SOUZA FILHO.

Após a inicial, houve despacho citatório no id n. 2121809 - Pág. 2.

tendo sido frustrada a citação, consta pedido para nova diligência no id n. 2121809 - Pág. 9.

No id n. 2121809 - Pág. 16 consta certidão do oficial de justiça informando que a citação foi frustrada em razão de logradouro não encontrado.

Houve ato ordinatório para que o autor se manifestasse sobre a citação frustrada.

petição informando novo endereço - id n. 2121809 - Pág. 19

Consta certidão informando que a citação não ocorreu - id n. 2121809 - Pág. 46, informando que o endereço está incorreto.

Houve ato ordinatório para que o autor se manifestasse sobre a citação frustrada, com devolução infrutífera do mandado citatório - id n. 2121809 - Pág. 47.

Consta certidão informando que não houve manifestação do autor sobre a citação frustrada - id n. 2121810 - Pág. 1

O Juízo singular extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base nos art. 485, IV do CPC/15, sob o fundamento de que o requerente, após ter sido intimado, deixou de se manifestar sobre a citação frustrada.

Nas razões recursais, afirma o recorrente que a extinção do feito sem resolução de mérito exige a prévia intimação da parte, o que não ocorreu, de modo que a sentença deveria ser anulada. Disse que a sentença feriu o Princípio da Instrumentalidade das formas. Requer o provimento do recurso para que o processo retome o curso no juízo de 1º grau.

Não houve contrarrazões (id n. 2121812 - Pág. 1
).

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000489-64.2015.8.14.0028

APELANTE: COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

APELADO: JOSE RIBAMAR GOMES DE SOUZA FILHO
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão versa sobre a extinção do feito sem resolução de mérito, em razão de o juízo singular ter determinado a manifestação da parte autora sobre o resultado negativo de citação e este ficou inerte.

Verifica-se, in casu, que o autor deixou de manifestar-se no processo, deixando assim, de cumprir ato processual referente a realização da citação.

Sabe-se que a falta de citação representa a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular válido do processo, conforme se verifica no seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO
. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Desse modo, ao quedar-se inerte o autor sobre o resultado negativo da citação, acabou por incidir na hipótese do art. 485, IV, que assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando
:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a extinção do processo, sob o fundamento do art. 485, IV do CPC/15.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023